Tribunal: TJMT
Processo: 1020447-14.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020447-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLAUDIONOR DA CONCEICAO SOARES - CPF: 019.357.702-09 (AGRAVANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
– REMIÇÃO DE PENA – ART. 126, DA LEP – UM DIA REMIDO PARA CADA DOZE HORAS DE ESTUDO – CÁLCULO ARITMÉTICO QUE GERA NÚMERO FRACIONADO – IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA
– PRETENSÃO –

REMIÇÃO DE 19 DIAS DE ESTUDO – POSSIBILIDADE – CÁLCULO DE REMIÇÃO DE 224 HORAS DE ESTUDO QUE RESULTOU EM 18,666 DIAS – ARREDONDAMENTO PARA CIMA – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO REEDUCANDO – READEQUAÇÃO DOS DIAS A REMIR PARA 19 [DEZENOVE] DIAS – PRECEDENTES DO STJ (RECURSO ESPECIAL N. 1.823.592-MT) –
PROVIMENTO DO RECURSO
.

Consoante a linha intelectiva do artigo 126, § 1º, inciso I, da Lei de Execuções Penais, compreende-se que a cada doze horas de estudos, o reeducando faz
jus
a um dia de remição da sua pena. Acaso o cálculo resulte em número fracionário, a fração excedente não pode ser desprezada, devendo ser arredondado o resultado para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando.

Desta forma, chegou-se ao montante de 18,66 dias, o qual procedo o arredondamento para o primeiro número inteiro, totalizando 19 (dezenove) dias a remir.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Claudionor da Conceição Soares
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0000856-50.2017.8.11.0045, que concedeu ao agravante a remição de 18 (dezoito) dias de sua pena, referente às 224 (duzentas e vinte e quatro) horas de estudos.

Em suas razões (Id. 59611992), pugna
“pela aplicação de interpretação mais favorável e mais ajustadas à finalidade da remição ao apenado e que seja reconhecida a remição de 19 dias de sua pena total. ”

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (Id. 59611994).

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça
(Id. 59611996).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo
desprovimento do agravo
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa (Id. 63864998):

“
Agravo em Execução: Remição de pena - Irresignação defensiva – Pretendida remição de 19 (dezenove), e não apenas 18 (dezoito) dias de pena, em decorrência das 224 (duzentos e vinte e quatro) horas estudadas pelo agravante, sob o argumento de que, quando a divisão estatuída pelo art. 126 da LEP não resultar em um número inteiro, deverá ser arredondado para o número integral superior – Inadmissibilidade – “Não é possível levar em consideração frações menores que 01 (um) dia no cálculo de benefícios de pena, em estrita observância ao artigo 11, do Código Penal, que estabelece “Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia (...)”. Assim, a fração remanescente deve ser somada no cálculo de remição referente ao período seguinte. ” (TJMT - N.U 1014940-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2020) -entender de forma diversa, nos moldes requeridos pela defesa, acarretará em uma incongruência sistêmica, já que, mesmo aquele reeducando que tenha estudado apenas de 01 (uma) até 11 (onze) horas, terá direito à remição de 01 (um) dia, ao arrepio da norma insculpida no art. 126 da LEP, vez que fazendo a divisão das horas estudadas conforme preceitua a legislação, os mesmos farão jus à remição de 0,0833 até 0,9166, e, nos termos expendidos pela defesa, tal fração deverá ser arredondada para o número inteiro superior - Traduzindo, aquele que estudou apenas de 01 (uma) até 11 (onze) horas terá o mesmo benefício daqueles que cumpriram à risca o determinado pela Lei de Execução Penal, ou seja, aqueles que estudaram por 12 (doze) horas, de modo que, além de beneficiar os apenados que ainda não possuem direito à remição, desvalorizará o estudo exercido pelos demais reeducandos que possuem, de fato, tal direito - com o desiderato de que seja dada a devida observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e indo de encontro com o fim teleológico da pena, que é a ressocialização, conclui-se que deve ser adotado entendimento intermediário, onde as horas de estudo excedentes deverão ser contabilizados em decisão futura, e não desprezados - Pelo desprovimento do agravo.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Claudionor da Conceição Soares
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0000856-50.2017.8.11.0045, que concedeu ao agravante a remição de 18 (dezoito) dias de sua pena, referente às 224 (duzentas e vinte e quatro) horas de estudos.

Em suas razões a Defesa questiona o cálculo apresentado pelo juízo
a quo
que, ao converter os dias estudados em dias remidos, chegou ao total de 18,666 dias, arredondando este valor para menos, qual seja, 18 (dezoito) dias remidos.

Conforme dispõe o artigo 126 da Lei 7.210/84, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir parte do tempo de execução de sua pena mediante trabalho ou estudo.

Trago à baila o teor do mencionado dispositivo legal:

“Art. 126 - O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. ”

Busca-se com o mencionado dispositivo incentivar o trabalho e o estudo pelo preso, com a finalidade de reduzir o tempo de sua permanência na prisão, de modo a auxiliar o seu desenvolvimento, assegurando-lhes uma forma digna de recuperação de valores e encaminhando-os para a efetiva reinserção na sociedade.

Como consequência do estudo dentro da unidade prisional, o artigo 126, parágrafo 1º, inciso I, da Lei de Execução Penal determina que a contagem do tempo, será à razão de 01 (um) dia de pena por 12 (doze) horas de frequência escolar.

No caso em análise, emerge da decisão exarada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que o agravante estudou por 224 (duzentos e vinte e quatro) horas no ano de 2019.

Desta forma, ao se descontar 01 (um) dia da pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, na forma definida pelo artigo 216, da LEP, chegou-se ao montante de 18,666 dias.

Verifica-se que há uma dízima periódica referente aos dias a remir, em favor do reeducando.

Assim, observa-se que em relação a fração remanescente, o Superior Tribunal de Justiça, através do Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca, em decisão monocrática, deu provimento ao Recurso Especial

nº. 1.823.592-MT para arredondar para o número inteiro imediatamente superior à fração e reconhecer a remição de 219 dias de pena pelo trabalho, aplicando assim a interpretação mais favorável à apenada. Vejamos a decisão:

“O recurso merece acolhida.

A remição da pena pelo trabalho, nos termos do art. 33 c/c 126, § 1º, da LEP, é realizada à razão de um dia de pena a cada três dias de trabalho, cuja jornada diária não seja inferior a 6 nem superior a 8 horas, o que impõe, para fins de cálculo, a consideração dos dias efetivamente trabalhados e não a soma das horas. Precedentes do STJ e do STF.

No presente caso, pela leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a parte recorrente exerceu 656 dias de trabalho.

Desta forma, de acordo com o cálculo da remição, dividindo-se 656 por 3, chega-se a 218,66 dias a serem remidos, conforme determina o artigo 126, §1º, inciso II, da LEP, o que configura 2 dias restantes de trabalho que não serão remidos, neste momento, conforme entendimento da Corte de origem.

E é quanto a este restante que pede a defesa o arredondamento do total de 218 dias para 219, invocando a interpretação in dubio pro reo.

Com efeito, com razão o pleito defensivo, uma vez que os cálculos aplicados na execução da pena também devem ser interpretados de forma mais benéfica ao apenado, razão pela qual, não sendo a divisão exata, opera-se o arredondamento matemático para cima, ou seja, para o número inteiro imediatamente superior, que se mostra mais razoável, resultando na remição de 219 dias. ”

Por outro lado, se não há lei regulando quando o resultado é um número fraccionado, a solução mais adequada para dirimir a controvérsia é o arredondamento aritmético para o número inteiro imediatamente superior à fração, levando-se em conta os princípios do
in dubio pro reo
, proporcionalidade e razoabilidade.

Salienta-se que a remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo é um incentivo para que o apenado realize essas atividades, essencialmente, importantes para sua reeducação, devendo-se ser interpretado em benefício do reeducando, uma vez que, os dias remidos nada mais são do que um estímulo à realização de atividade laborativa digna.

Nessa linha, este Egrégio Tribunal de Justiça tem adotado a interpretação mais benéfica ao reeducando:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO DE PENA – CÁLCULO DOS DIAS REMIDOS – NÚMERO FRACIONADO –ARREDONDAMENTO – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DESPREZAR FRAÇÃO REMANESCENTE – INADMISSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO EM BENEFÍCIO DA RÉ – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se não há norma na Lei de Execuções Penais acerca da regulamentação quando o resultado é um número fraccionado, a solução mais adequada para dirimir a controvérsia é o arredondamento aritmético para o número inteiro imediatamente superior à fração, levando-se em conta os princípios do in dubio pro reo, proporcionalidade e razoabilidade.

A remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo é um incentivo para que a apenada realize essas atividades, essencialmente, importantes para sua reeducação, devendo-se ser interpretado em benefício da ré, uma vez que, os dias remidos nada mais são do que um estímulo à realização de atividade laborativa digna.” (N.U 1016078-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020). ”

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA – RESULTADO QUE NÃO ATINGIU NÚMERO INTEIRO – ARREDONDAMENTO PARA MAIS – INCONFORMISMO MINISTERIAL – FRAÇÃO DECIMAL A SER UTILIZADA EM NOVEL CÁLCULO DE REMIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a linha intelectiva do artigo 126, § 1º, inciso I, da Lei de Execuções Penais, compreende-se que a cada doze horas de estudos, o reeducando faz jus a um dia de remição da sua pena. Acaso o cálculo resulte em número fracionário, a fração excedente não pode ser desprezada, devendo ser arredondado o resultado para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando.” (N.U 1016819-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020). ”

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - TRAFICO DE DROGAS - REMIÇÃO POR TRABALHO E ESTUDO - DECISÃO QUE ARREDONDA DIAS FRACIONADOS [FRAÇÕES 27,33 E 24,33] PARA DÍGITO INTEIRO MAIOR - FRAÇÃO MENOR QUE INTEIRO DEVE SER DESPREZADA - PEDIDO MINISTERIAL DE CONCESSÃO DE 51 (CINQUENTA E UM) DIAS REMIDOS - ARREDONDAMENTO PARA O PRIMEIRO NÚMERO INTEIRO SUPERIOR - POSSIBILIDADE - PARECER DA PGJ - ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PRESTÍGIO AO TRABALHO DO REEDUCANDO - PROPÓSITOS DE RESSOCIALIZAÇÃO DA LEP - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJDF - RECURSO DESPROVIDO.

Não se apresenta ‘razoável desprezar a fração que remanesce no cálculo para definir a quantidade de dias a serem remidos, especialmente porque resulta em prejuízo ao condenado, já que parte do tempo efetivamente trabalhado por ele não se converte em pena cumprida’ (Parecer PGJ nº 013667-001/2019).

‘Se efetuada a conversão dos dias trabalhados em dias a serem remidos e o resultado corresponder à dízima periódica, impõe-se arredonda-lo para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando.’ (TJMT, AgExPe nº 61832/2017) ”

“Em consonância com julgado do Superior Tribunal, tendo em vista à remição de número fracionado (19,66 dias), a fim de evitar interpretação prejudicial ao agravando, arredondo à maior, resultando o total de 20 (vinte) dias a remir.’ (TJMT, AgExPe nº 2897/2018)

Deve-se prestigiar o trabalho [meio eficaz para o ajustamento do reeducando e que permite aperfeiçoamento de alguma atividade produtiva], e atender os propósitos de ressocialização da LEP.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RSE nº 20120510091147).”
(N.U 0029615-62.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019). ”

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO POR TRABALHO – ART. 126, § 11ª, INCISO II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – OPERAÇÃO ARITMÉTICA QUE RESULTA EM DIZÍMA PERÍODICA – DESPREZO DA FRAÇÃO REMANESCENTE – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DESFAVORÁVEL AO REEDUCANDO – ARRENDONDAMENTO PARA O PRIMEIRO NÚMERO INTEIRO SUBSEQUENTE – RECURSO PROVIDO.

A LEP dispõe que a contagem de tempo para remição, por trabalho, será de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de labor, (art. 126, § 1º, II).

Se efetuada a conversão dos dias trabalhados em dias a serem remidos e o resultado corresponder à dízima periódica, impõe-se arredonda-lo para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando.”
(N.U 0000137-47.2014.8.11.0086, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 12/04/2018). ”

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO – HORAS DE ESTUDO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDO REFAZIMENTO DO CÁLCULO – CONSIDERAÇÃO DAS HORAS EXCEDENTES ÀS QUATRO DIÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – CARGA HORÁRIA MÁXIMA DIÁRIA DE QUATRO HORAS – EXCLUSÃO DAS HORAS EXCEDENTES – DIAS REMIDOS CORRESPONDEM AO QUOCIENTE DAS HORAS ESTUDADAS POR DOZE – INTELIGÊNCIA DO ART. 126 DA LEP – NOVA ANÁLISE DOS ATESTADOS DE FREQUÊNCIA – 86,333 DIAS DE ESTUDO – ARREDONDAMENTO PARA CIMA – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO REEDUCANDO – READEQUAÇÃO DOS DIAS A REMIR PARA 87 – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Conforme dispõe o art. 126 da Lei 7.210/84, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena, de modo que, tratando-se da segunda hipótese, a contagem do tempo será realizada à razão de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 03 (três) dias.

Desta forma, extrai-se do referido dispositivo que o legislador estabeleceu a carga horária máxima de estudo diário em 04 (quatro) horas, fazendo-se mister excluir da contagem o horário excedente.

Após reanalisar os atestados de frequência do agravante, observou-se que ele compareceu à escola por 259 dias e, procedendo-se novo cálculo (259x4/12), temos que o reeducando tem direito à remição de 86,333 dias de sua reprimenda.

A fim de evitar interpretação prejudicial ao agravante, arredondo a fração encontrada para cima, resultando o total de 87 (oitenta e sete) dias a remir.” (N.U 0000587-60.2016.8.11.0040, , JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 08/08/2016).”

Neste diapasão, a fim de evita interpretação prejudicial ao agravante, procedo o arredondamento para cima, totalizando 19 (dezenove) dias a remir.

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do presente recurso e, no mérito
dou provimento
ao agravo em execução interposto por
Claudionor da Conceição Soares
, readequando os dias a remir para 19 (dezenove) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020